Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-16.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004337-16.2020.8.11.0007
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES BRANDAO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 116138481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –– TÍTULOS EMITIDOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO ANTERIOR – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA ENTREGA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DAS GARANTIAS HIPOTECÁRIAS - PRAZO DE PEREMPÇÃO DE TRINTA ANOS – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEMANDA INSTAURADA EM RAZÃO DA NEGATIVA DE BAIXA DA HIPOTECA PELO BANCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes” (REsp 1810431/RJ). 2. “Na hipótese em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. (...) Como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no Codex antigo, deve ser aplicado o novo prazo de 5 anos, contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003” (AgInt nos EDcl no REsp 1404400/PE). 3. “Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000352-83.2018.8.11.0015 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 1004337-16.2020.8.11.0007, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 25/01/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 487, II, e 927, IV, do Código de Processo Civil e artigos 104, 110, 166, 186, 206, § 5o, 884 e 1.499 do Código Civil, ao argumento de que: “a PRESCRIÇÃO NÃO DEVE SER RECONHECIDA AO CASO, vejam Nobres Julgadores, os recorridos ajuizaram ação com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade de dívida, por força da operação dos efeitos da prescrição”.
Assevera que foi respeitado o princípio da boa-fé objetiva, lealdade contratual, o pacta sunt servanda, e, assim, verifica-se que a parte recorrida assinou de livre e espontânea vontade o contrato discutido em questão, devendo o pedido ser julgado improcedente, para não ensejar o enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária.
Requer: “(...) reforma do acórdão para que seja modificado, declarando válida a averbação constante na CRI, referente ao contrato da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária celebrada sob o nos 94/003866 e 96/700793”.
Recurso tempestivo (id. 119963463).
Contrarrazões (id. 119772499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 487, II, e 927, IV, do CPC, e artigos 104, 110, 166, 186 e 884 do CC, a parte recorrente alega que foi respeitado o princípio da boa-fé objetiva, lealdade contratual, o pacta sunt servanda, e, assim, verifica-se que a parte recorrida assinou de livre e espontânea vontade o contrato discutido em questão, devendo o pedido ser julgado improcedente, para não ensejar o enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 206, § 5o, e 1.499, do CC, está amparada na assertiva de não decretação da prescrição da pretensão da ação, devendo ser declarada válida a averbação constante na CRI, referente ao contrato da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) a pretensão de cobrança de dívidas relacionadas às Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00386-6 e 96/70079-3 prescreveu em 11/01/2008”. (id. 116138481)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, por incidir o óbice sumular acima, obstando, assim, a admissão recursal.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
3. Rever o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial ante a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1712226/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 05/11/2018). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça